Tribunal: TJDFT
Processo: 0720609-64.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO COLETIVO N.o 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL S.A.). AFIRMADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXPURGOS POSTERIORES. INCLUSÃO. DEPÓSITO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEVIDOS. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS EXPURGOS COM OUTROS ÍNDICES. ÓBICE. COISA JULGADA.

1. Conforme o colendo STJ decidiu, ao julgar o REsp 1.391.198, "a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, (...) é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal". Decidiu, ademais, que "os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF". Rejeitadas as alegações de incompetência do juízo e de ilegitimidade ativa.

2. Revela-se desnecessária a instauração de liquidação de sentença, quando a apuração do valor devido pode ser realizada mediante cálculos aritméticos, com base no saldo existente na conta do exequente e a aplicação dos índices de correção estabelecidos no título judicial exequendo.

3. No Resp 1.370.899/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu que o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data da citação promovida na fase de conhecimento.

4. Consoante tese firmada no julgamento do Recurso Especial no 1.392.245/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, “incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”

5. O depósito judicial feito pelo devedor com o intuito de garantir o juízo e viabilizar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza pagamento espontâneo da obrigação. Logo, não elide a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC

6. A atualização monetária dos valores devidos aos agravantes deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC, e não pelo IRP.

7. Encontra óbice na coisa julgada a pretendida compensação entre os índices decorrentes dos expurgos inflacionários e outros aplicados em meses posteriores, eis que tal matéria haveria que ser deduzida no processo de conhecimento em que se formou o título executivo judicial. Precedente.

8. Agravo de instrumento não provido.